Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comunicação do consumidor acerca da dívida não se confunde com o momento da efetiva inscrição de seu nome em cadastro de proteção. Demais, o primeiro momento não é dotado de publicidade, restringindo-se ao âmbito privado dos interessados.

2. A simples demonstração da comunicação, com viés privado, não é capaz de fundamentar a condenação ao pagamento de danos morais, se ausentes as provas da efetiva inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção de crédito.

3. Recurso conhecido e não provido.